Tribunal: TJDFT
Processo: 0711605-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711605-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: LAZARO FLAUSINO, MARLENE DE FARIA FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, proposto por PETRI CUNHA LTDA. em desfavor de LÁZARO FLAUSINO E OUTROS, entre outros temas, deferiu, quanto aos honorários contratuais, a reserva de 30% (trinta por cento) sobre, exclusivamente, os valores já recebidos pelo primeiro Exequente (PETRI E CUNHA LTDA.). A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Em relação ao pedido de reserva dos honorários contratuais formulado pelos antigos advogados do exequente, ora segundo e terceiro exequentes, o primeiro exequente apresentou impugnação, afirmando a existência de cláusula suspensiva, a qual não se concretizou. O contrato de honorários foi juntado no ID 62964213. Dessa forma, a cláusula primeira estabelece que o objeto do contrato é recuperar o crédito consolidado nos autos no 2003.01.1.114639-7, utilizando medidas como pedido de insolvência e desconsideração da personalidade jurídica. A cláusula terceira, por sua vez, dispõe na alínea ‘a’ que ‘no caso de êxito das medidas judicias será devido à contratada juntamente com o INTERVENIENTE ANUENTE o percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores recebidos pela CONTRATANTE’, sendo reiterado no parágrafo único que a obrigação de pagamento somente ocorrerá no êxito das medidas judiciais. Com efeito, o acórdão de ID 76205575 - Pág. 12 deferiu expressamente que os honorários contratuais pudessem ser executados nos próprios autos, sendo que a primeira exequente não se insurgiu em relação a pretensão. Todavia, é certo que não houve a efetiva análise do contrato, mas apenas a possibilidade de execução nos próprios autos. Nesse sentido, considerando que o contrato tem previsão expressa que os honorários apenas seriam devidos no caso de êxito da fase da execução, defiro a reserva de 30% exclusivamente em relação aos valores já recebidos pelo primeiro exequente. Anote-se. Eventual prejuízo ou descumprimento do contrato deverá ser pleiteado pelas partes em ação própria. 2. O pedido de reserva dos honorários contratuais em relação aos novos advogados do exequente apenas será analisado quando apresentado o respectivo contrato. 3. A executada impugnou os honorários periciais, tendo o perito apresentado nova proposta no ID 81654161. Nesse sentido, à executada em relação a nova proposta, observando que os valores devem ser depositados em no máximo 2 parcelas. 4. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença referente aos honorários, sob argumento que não deve incidir multa sobre a base de cálculo, a correção monetária deve ser pela taxa Selic e que os juros foram calculados de forma capitalizada. Ao segundo e terceiro exequentes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, e, se o caso, corrigirem a planilha do débito. Datado e assinado eletronicamente.” (grifei). Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença referente aos honorários, sob argumento que não deve incidir multa sobre a base de cálculo, a correção monetária deve ser pela taxa Selic e que os juros foram calculados de forma capitalizada. O segundo e terceiro exequentes se manifestaram no ID 83350978, afirmando que não incluiu qualquer multa e que a atualização dos cálculos observou os cálculos realizados pela Contadoria e homologados pelo juízo. Não assiste razão aos executados. Com efeito, a decisão de ID 51335318 homologou os cálculos de ID 49961910, os quais estipularam os honorários da fase de cumprimento de sentença em R$ 94.990,92 e da fase de execução em R$ 72.826,38. Nesse sentido, a planilha de ID 77394505 se limitou a atualizar os respectivos valores, utilizando o próprio site do Tribunal, razão pela qual rejeito a impugnação. Por outro lado, deve-se anotar que a decisão de ID 79600827 constou expressamente que em relação aos honorários da fase de cumprimento de sentença ainda não há elementos que propiciem a mensuração do trabalho desenvolvido por cada um dos advogados que atuaram ou vierem a atuar em nome da exequente durante a tramitação desta fase processual. Dessa forma, o segundo e terceiro exequentes não possuem legitimidade para cobrar a integralidade do valor devido, devendo retificar a planilha de cálculos. Prazo de 5 (cinco) dias. 2. Em relação aos embargos de ID 8335098, conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão ou contradição, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios utilizados para delimitar a reserva de crédito dos honorários. Importante anotar que a cláusula sexta do contrato refere-se aos honorários sucumbenciais e da fase de execução, os quais os embargantes já estão cobrando em nome próprio, sendo desnecessária inclusive previsão contratual, pois decorre da própria lei. Por outro lado, em relação aos demais pontos, os exequente assumiram o ônus pelos termos do contrato por eles redigidos, sendo que o inconformismo em relação aos termos da decisão desafia recurso próprio. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. 3. Ao executado para efetuar o pagamento do valor remanescente da perícia, sob pena de inviabilizar a diligência. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão.” (grifei). Dizem os Agravantes que a “Colenda 5a Turma Cível, ao julgar o Agravo de Instrumento no 0716548-92.2020.8.07.0000 (Acórdão no 1284375, ID 76205575/doc. 01), decidiu sobre a possibilidade de execução do CONTRATO de honorários advocatícios nos próprios autos, analisando a cláusula quota litis (no percentual de 30%), entendimento oposto à conclusão da Decisão Agravada” (Num. 25009880 - Pág. 5). Argumentam que, ao se proceder à leitura do referido acórdão, “percebe-se claramente que houve a análise quanto à possiblidade de realizar a ‘juntada do contrato de honorários advocatícios’ em favor dos Agravantes/ex-advogados, com o objetivo de receber o percentual de 30% (trinta por cento) dos valores cabíveis à ex-outorgante (Petri e Cunha Ltda), conforme cláusula contratual” (Num. 25009880 - Pág. 12). Afirmam os Recorrentes que, “após o trânsito em julgado do referido Acórdão, a Juíza Singular abriu, sem amparo legal e ex officio, discussão ‘paralela’ sobre a aplicação ou não do contrato de honorários em sede de cumprimento definitivo de sentença, no qual os Credores estão no mesmo polo ativo da relação processual! Todos (os ora Agravantes e a ex-outorgante) são exequentes em face dos Agravados” (Num. 25009880 - Pág. 13). Discorrem acerca do trâmite da Execução de Honorários e asseveram que “a Decisão Agravada não pode modificar a interpretação contratual, quando as partes (Agravantes e ex-outorgante), de comum acordo, firmaram a cláusula ‘quota litis’ (sobre o êxito da causa). Ademais, em nenhuma petição na origem a exoutorgante/Petri e Cunha Ltda. solicitou o afastamento da cláusula quota litis (ou então alegou alguma nulidade do contrato), apenas se insurgiu quanto ao percentual aplicável, não podendo o Juízo a quo ‘interpretar’ cláusula contratual sem qualquer pedido da ex-outorgante (a Decisão Agravada é extra petita) e pior, em fase de cumprimento de sentença, na qual não há ‘mérito’ na análise do contrato de honorários e negando eficácia ao entendimento desse Egrégio TJDFT, em Acórdão transitado em julgado! Existe verdadeira teratologia jurídica na Decisão Agravada” (Num. 25009880 - Pág. 15). Ressaltam os Agravantes que “cumpriram a exigência da Lei no 8.906/94 antes mesmo da interposição do recurso que gerou o referido Acórdão transitado em julgado, sendo que a ex-outorgante/Petri Cunha Ltda. tinha pleno conhecimento da validade do contrato, tanto que nunca impugnou qualquer cláusula, não podendo o Juízo a quo assumir a posição de ‘parte no processo’ visando discutir cláusula contratual sem qualquer pedido nos autos, limitando a eficácia da cláusula quota litis (30% no êxito) que fora referenciada no Acórdão dessa Colenda 5a Turma Cível. Tudo isso somando ao fato de que Decisão Agravada foi proferida na fase de cumprimento definitivo de sentença (iniciada há quase 19 anos, em 2003!). Portanto, é incabível a análise do ‘mérito do contrato’ pela Decisão Agravada, sem qualquer pedido da ex-outorgante/Petri e Cunha” (Num. 25009880 - Pág. 17). Esclarecem que “a renúncia dos Agravantes foi ocasionada por culpa da ex-outorgante ao alienar o veículo Ford Ranger (avaliado judicialmente por R$ 90.000/noventa mil reais), sem qualquer repasse dos honorários contratuais, na época, aos ex-patronos/ora Agravantes; esse foi o principal motivo para a renúncia” (Num. 25009880 - Pág. 18). Sustentam que não há qualquer vício na cláusula contratual em questão e que tal disposição é razoável e coerente, “não podendo a Decisão Agravada limitar sua incidência apenas aos valores já recebidos, com o gravame, ainda, de afastar as penhoras das salas comerciais (constrições aperfeiçoadas em 2016)!” (Num. 25009880 - Pág. 19), antes, portanto, da renúncia, ocorrida em fevereiro de 2020. Salientam os Agravantes que “o sucesso na demanda é evidente, tanto na fase de conhecimento (processo iniciado em 02/03/1998-ID34551020, com a condenação do Executado/Agravado), como na fase de cumprimento de sentença (mediante a desconsideração inversa das pessoas jurídicas, atingindo todo o patrimônio do grupo empresarial), devendo-se estimar a remuneração contratual dos expatronos (30%) no próprio Cálculo da Contadoria judicial (ID 49961910/doc. 16, deduzindo-se os honorários de sucumbência e as custas processuais; cálculo realizado pelos Agravantes nos Embargos de Declaração/ID 83350984/doc. 03, solicitando recebimento de 30% do que será cabível à ex-outorgante, proporcionalmente).” (Num. 25009880 - Pág. 20). Quanto à assertiva contida na decisão agravada, no sentido de que eventual prejuízo ou descumprimento do contrato deverá ser objeto de ação própria, entendem os Agravantes que “a discussão quanto à possibilidade de ‘execução dos honorários advocatícios de sucumbência e contratuais nos próprios autos da demanda em que foram originados’ foi solucionada no referido Acórdão transitado em julgado, sendo teratológico a Decisão Agravada, por via transversa, impor aos Agravantes a necessidade de propositura de ação própria (autônoma), justamente aquela combatida quando do julgamento do recurso no 0716548-92.2020.8.07.0000 (Acórdão redigido acima) perante esse Egrégio TJDFT.” (Num. 25009880 - Pág. 24). Dizem, por fim, que não houve limitação temporal no acórdão referido quanto aos honorários. Pedem antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para reformar a “Decisão Agravada e, por conseguinte fazer valer o referido Acórdão transitado em julgado. Este pedido se justifica porque houve julgamento de ofício pelo Juízo a quo (matéria não indicada no art. 337, §5o, do CPC) e, mais grave, totalmente extra petita, haja vista que não houve nenhum pedido realizado pela ex-outorgante/Petri e Cunha Ltda relativo ao suposto afastamento da cláusula quota litis (ou então, hipoteticamente, alguma nulidade contratual); sendo impugnado pela ex-cliente apenas o percentual aplicável no contrato, não podendo a Decisão Agravada ‘interpretar’ cláusula contratual sem qualquer pedido da ex-outorgante, ainda mais quando inexiste cognição exauriente em fase de cumprimento definitivo de sentença (proposto desde 2003! Há mais de dezoito anos)” (Num. 25009880 - Pág. 28/29). Subsidiariamente, “pedem a análise contratual (com cláusula de 30% quota litis) referente à totalidade na prestação dos serviços advocatícios (desde 1998! ID 34551020), ainda mais em contrato assinado para tutelar a verdadeira intenção das partes (com confissão da ex-outorgante quanto à cláusula quota litis), conforme art. 112 do CC11). De consequência, pedem também a inclusão das três salas comerciais penhoradas (vide antigas penhoras na Loja 23/ID 41876101 e ID 41879990, Loja 25/ID 41876234 e ID 41879990, Loja 15/ID 41896547 e ID 42078603), levando em conta o cálculo realizado pela Contadoria Judicial e já homologado pelo Juízo a quo/ID 51335318, doc. 16 (decisão que homologou os cálculos proferida no dia 03/12/2019), em obediência ao princípio da segurança jurídica; G) Se ainda assim essa Colenda Turma venha desconsiderar, em tese, os termos do próprio Acórdão transitado em julgado e do contrato assinado, ad argumentandum tantum, pedem que seja levado em consideração que o Juízo a quo está interpretando contrato em sede de cumprimento definitivo de sentença iniciado em 2003 e, caso exista o dúvida na aplicação da lei ao contrato, requerem a análise da Cláusula Sexta juntamente com as Cláusulas Primeira e Terceira referenciadas na Decisão Agravada, pois no contrato está escrito expressamente que a ‘CONTRATANTE reconhece que pertence à CONTRATADA juntamente com o INTERVENIENTE ANUENTE os honorários de sucumbência arbitrados nas fases de conhecimento e de execução’, o que demonstra o percentual de 30% sobre a totalidade dos serviços prestados, de vez que era impossível aos Agravantes preverem no contrato de honorários, assinado em 2015 (ID 62964213, doc. 06), qual seria o valor exato, só depois apurado pela Contadoria Judicial em 2019 (ID 49961910, doc. 16)” (Num. 25009880 - Pág. 29/30). Preparo regular (Num. 25009881 e 25009882). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTROS contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, proposto por PETRI CUNHA LTDA. em desfavor de LÁZARO FLAUSINO E OUTROS, entre outros temas, deferiu, quanto aos honorários contratuais, a reserva de 30% (trinta por cento) sobre, exclusivamente, os valores já recebidos pelo primeiro Exequente (PETRI E CUNHA LTDA.). O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente a probabilidade do direito dos Agravantes. Com efeito, deve ser destacado que a alegação capital dos Agravantes consiste na afirmação de que a decisão desafiou a autoridade de acórdão (n.o 1284375) proferido pela egrégia Quinta Turma Cível no Agravo de Instrumento n.o 0716548-92.2020.8.07.0000. O acórdão em questão transitou em julgado em 23/10/2020, de modo que a matéria decidida no referido recurso instrumental não mais comporta discussão, haja vista que, conforme disposto no art. 505 do Código de Processo Civil, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”. Nesse descortino, deve ser registrado que, a prevalecer a tese dos Agravantes, voltada a “garantir a autoridade das decisões do tribunal” (art. 988, II, do CPC), o presente Agravo de Instrumento nem mesmo seria conhecido, haja vista que a via adequada para a preservação da autoridade das decisões do Tribunal é a Reclamação, nos moldes dos artigos 988 e seguintes do CPC e 196 e seguintes do Regimento Interno do TJDFT, ressalvada, ainda, a via administrativa competente para eventual correição da conduta do Juiz de origem. Ocorre que, salvo melhor juízo, diversamente do que afirmam os Agravantes, a matéria tratada na decisão ora fustigada não foi objeto da coisa julgada formada no referido Agravo de Instrumento, cuja ementa ora se transcreve: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 22, § 4o E 24, § 1o, DA LEI N. 8.906/94. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.906/94, os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, constituem direito autônomo do advogado, cuja execução pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que originados ou em autos apartados, conforme sua conveniência. 2 – Especificamente em relação aos honorários advocatícios contratuais estabelecidos entre as partes, a Lei no 8.906/94 também garante ao advogado a possibilidade de requerer, nos mesmos autos, a reserva de quantia a fim de pagamento de tal verba honorária, desde que faça juntar aos autos o seu contrato de honorários antes do mandado de levantamento ou de expedição do precatório. 3 – Não subsiste a necessidade de ajuizamento próprio de demanda para a execução dos honorários arbitrados no Feito originário e dos honorários advocatícios contratuais, tendo em vista o disposto nos artigos 22, § 1o e 24, § 1o, ambos da Lei n. 8.906/94, bem assim por não se vislumbrar o tumulto processual ou o conflito de interesses utilizados no decisum como fundamentos do indeferimento do pedido. 4 – Afasta-se a rejeição do pedido realizado pelos ex-patronos da Exequente, processando-se a execução de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais nos próprios autos, com determinação, todavia, de regularização do pedido. Agravo de Instrumento provido.” O dispositivo do voto condutor do aludido acórdão foi redigido no sentido de dar provimento “ao recurso para tornar insubsistente a decisão agravada (Doc. Num. 16870692 - Págs. 1/2) na parte em que foi rejeitado o pedido de execução dos honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais nos próprios autos, que deverá ser regularmente processado, com determinação, todavia, de regularização do pedido, nos termos acima expostos”. Desse modo, o que foi definitivamente decido de forma unânime pelo Órgão Colegiado foi a possibilidade de os ora Agravantes promoverem a execução dos honorários, sucumbenciais e contratuais, nos próprios autos do Feito originário, comando judicial que, em princípio, não foi desrespeitado pela decisão ora agravada. Quanto ao ponto de discórdia, a Magistrada de origem assim decidiu: “considerando que o contrato tem previsão expressa que os honorários apenas seriam devidos no caso de êxito da fase da execução, defiro a reserva de 30% exclusivamente em relação aos valores já recebidos pelo primeiro exequente”. Não se vislumbra, portanto, verossimilhança na alegação dos Agravantes de que houve ofensa à coisa julgada. Entretanto, serão apreciadas no julgamento do mérito do presente recurso as alegações recursais no sentido de que a delimitação contida na decisão agravada não traduz o conteúdo da cláusula contratual respectiva e nem poderia ser determinada de ofício pela Magistrada. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. Intime-se, ainda, a Exequente (Terceira Interessada), PETRI CUNHA LTDA., para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 22 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador